Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ANTIGA E CONSOLIDADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, "para determinar a suspensão provisória dos efeitos da intimação demolitória submetida ao controle de legalidade neste feito" (ID origem 159446195).

2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na origem.

3. Ressai dos autos que a edificação erigida pelo condomínio residencial autor, ora agravado, consubstanciada em uma área de lazer infantil, não é nova e se encontra consolidada, o que pode ser observado dos documentos apresentados aos IDs 159236249, 159233810 e 159236248 dos autos de referência. É prudente, assim, resguardar, ad cautelam, o estado de fato dessa edificação, até análise final do feito de origem.

4. Não se extrai dos autos, ao menos neste momento processual, a urgência da imediata remoção da edificação erigida pela parte agravada, tampouco que a sua existência resulte, por si só, em risco de natureza ambiental ou urbanística. Sobre esse específico aspecto, como bem pontuado pelo douto Juízo de origem, é possível observar que a área ocupada pelo autor, ora agravado, “aparentemente vem cumprindo a função social de propiciar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, de modo que é “prudente ao menos assegurar a oportunidade para se buscar uma solução que resguarde a gestão da cidade pela Administração, sem sacrificar abruptamente o bem-estar das crianças que desfrutam do parquinho na área pública adjacente à propriedade do autor” (ID origem 159446195).

5. A concessão da tutela provisória pelo Juízo de origem, para além de não se revelar irreversível, à luz do art. 300, § 3o, do CPC, visa a resguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que a remoção imediata das edificações indicadas no auto de intimação demolitória, neste instante processual, teria o condão de esvaziar o objeto da ação de conhecimento de origem, que tem como escopo a discussão quanto à validade do reportado ato administrativo e, ainda, a eventual possibilidade de regularização da área construída.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.